Tribunal: STF
Processo: HC 231993
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável e molestamento. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado por (i) crime de estupro de vulnerável praticado por ascendente e (ii) contravenção penal de molestar alguém. Situação concreta em que, “diversamente do quanto afirma o impetrante, ele próprio revogou os poderes constituídos ao Dr. Ricardo Onofrio Carvalho e intimado pessoalmente para constituir novo defensor, quedou-se inerte. A instância ordinária ainda informa que ‘constam habilitados nos autos na defesa do réu o defensor dativo Dilson Antonio Marques Filho; o advogado Geraldo de Oliveira, com a anotação no Sistema Projudi de que foi excluído pela OAB/PR e o próprio réu em causa própria”. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.